Tribunal: TJSP
Processo: 1037027-64.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO – SERVIÇOS PROFISSIONAIS – RECORRENTE QUE, EM SEU APELO, AO MESMO TEMPO QUE AFIRMOU SER BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, REQUEREU O SEU DEFERIMENTO – PEDIDO QUE, NO ENTANTO, JÁ FORA INDEFERIDO ANTERIORMENTE, SEM QUE TIVESSE SIDO ALVO DE RECURSO – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO – MANUTENÇÃO.
Agravo Interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1037027-64.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLAUDIA CUNHA DOS PASSOS, são agravados PLURICORP CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA e PERSICO PIZZAMIGLIO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1037027-64.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO INTERNO N.o 1037027-64.2018.8.26.0100/50000
AGRAVANTE: Cláudia Cunha dos Passos
AGRAVADOS: Pluricorp Consultoria Empresarial Ltda.; Persico Pizzamiglio S/A
COMARCA: São Paulo 10a Vara Cível

Voto n.° 34131

EMENTA:
AGRAVO
INTERNO

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

RECORRENTE QUE, EM SEU APELO, AO MESMO TEMPO
QUE AFIRMOU SER BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA
JUSTIÇA, REQUEREU O SEU DEFERIMENTO
PEDIDO
QUE,
NO
ENTANTO,
JÁ
FORA
INDEFERIDO
ANTERIORMENTE, SEM QUE TIVESSE SIDO ALVO DE
RECURSO DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM
DOBRO DO PREPARO MANUTENÇÃO.
Agravo Interno improvido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 1551,
do seguinte teor:
“Vistos.
Nada a reconsiderar, tendo em vista que, tal como dito na decisão de fls. 1544, o
pedido de concessão da gratuidade da justiça restou indeferido às fls. 966, não
tendo havido recurso.
Em sendo assim, defiro o derradeiro prazo de 5 dias para recolhimento em
dobro do preparo, sob pena de deserção.”
Alega a agravante, em síntese, que interpôs recurso de apelação unicamente
para reforma quanto ao pedido de justiça gratuita; que tinha condições financeiras apenas
no momento do recolhimento das custas iniciais, encontrando-se em estado de
hipossuficiência financeira; que a ação versa sobre honorários advocatícios, de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1037027-64.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
alimentar, sendo de fundamental importância para sua subsistência; que, caso assim não se
entenda, deve ser diferido o recolhimento ao final.
É o relatório.
Em seu recurso de apelação, a ora agravante, ao mesmo tempo que afirmou
ser beneficiária da gratuidade da justiça, pleiteou o seu deferimento, o que deu ensejo ao
seguinte despacho:
“Vistos.
A apelante interpôs o seu recurso sem comprovar o recolhimento do preparo,
sendo certo que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita já fora
indeferido às fls. 966.
Em sendo assim, intime-se a recorrente para que, no prazo de 5 dias, proceda ao
recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (artigo 1.007, § 4o, do
CPC).”
Pela petição de fls. 1547/1550, a recorrente requereu a reconsideração da
decisão, alegando não possuir condição financeira para arcar com as custas do processo.
Alternativamente pleiteou dilação do prazo para recolhimento do preparo.
Foi, então, proferida a decisão alvo do presente recurso, o qual não merece
provimento.
Tal como já mencionado por ocasião dos anteriores despachos, o pedido de
concessão da gratuidade da justiça já fora indeferido às fls. 966, não tendo sido alvo de
recurso.
A renovação do pedido deve vir acompanhada de demonstração efetiva da
alteração da situação financeira, o que não ocorreu.
Por fim, o pedido subsidiário para diferimento do recolhimento do preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1037027-64.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
não tem cabimento, vez que não previsto no artigo 5o da Lei no 11.608/03, sendo certo,
ademais, que só foi feito por ocasião da interposição do presente recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Jayme Queiroz Lopes
Relator